Tribunal: TJES
Processo: 5006299-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006299-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA MONICA HORTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CARLA MÔNICA HORTA
em face da R. decisão, proferida na Ação Condenatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com amparo no art. 370 do CPC.

Em suas razões id. 1839804 sustenta a agravante, em breve síntese, que o Juízo
a quo
impôs o ônus da prova à autora, desconsiderando a previsão legal de distribuição à parte que possui maior facilidade na sua produção.

Alega que nos tópicos concernentes à direção escolar, é necessária a juntada de documentos funcionais que somente o Agravado possui, sendo devida a inversão com fulcro no art. 373, §1º, do CPC.

Através da decisão id. 1949909 o pedido liminar restou indeferido.

Contrarrazões id. 2139101 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CARLA MÔNICA HORTA
em face da R. decisão, proferida na Ação Condenatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com amparo no art. 370 do CPC.

Em suas razões id. 1839804 sustenta a agravante, em breve síntese, que o Juízo
a quo
impôs o ônus da prova à autora, desconsiderando a previsão legal de distribuição à parte que possui maior facilidade na sua produção.

Alega que nos tópicos concernentes à direção escolar, é necessária a juntada de documentos funcionais que somente o Agravado possui, sendo devida a inversão com fulcro no art. 373, §1º, do CPC.

Através da decisão id. 1949909 o pedido liminar restou indeferido.

Contrarrazões id. 2139101 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, a parte Autora/Agravante ingressou com Ação Ordinária Condenatória pretendendo a retificação de sua remuneração, vez que, segundo alega, estaria recebendo em desconformidade com a lei vigente ao tempo dos fatos.

Narrou que, para comprovação dos fatos, faz-se necessária a exibição de documentos pela municipalidade, sendo esta a responsável pela guarda dos documentos funcionais.

Contudo, o Magistrado
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova, sendo este o pronunciamento agravado.

E, após compulsar detidamente os autos, tenho que razão não lhe assiste, como já destacado no momento da análise liminar.

A pretensão da Agravante tem como fundamento a alegada facilidade de o Município juntar os seus dados funcionais, com o intuito de instruir o pleito relativo à gratificação de direção escolar.

Todavia, a própria autora alegou, em sede de réplica, que quanto ao “
abono de permanência, a complementação de horas de trabalho e a
gratificação de direção
,
não tendo havido resistência ao pedido da autora, requer seja julgado antecipadamente
e acolhido por completo, na forma do art. 356 do CPC”.

Na decisão agravada, o Magistrado, além de ressaltar que o processo originário já se encontra instruído com farta prova documental, destacou ser patente a desnecessidade de produção probatória para fatos incontroversos.

Sob tais premissas, entendo não merecer retoques a decisão que, à luz de todo o processado, reputa desnecessária a produção das provas requeridas, agindo o Magistrado de acordo com a previsão do art. 370 do CPC,
in verbis.

Assim dispõe o dispositivo em comento:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Reafirmou que a própria autora, em sua réplica, afirmou que “quanto ao
abono de permanência, a complementação de horas de trabalho e a
gratificação de direção
,
não tendo havido resistência ao pedido da autora, requer seja julgado antecipadamente”
,

situação que afasta a necessidade de produção probatória para julgamento da questão.

Relembro que, nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

É a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, de acordo com o art. 370, CPC/2015, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória,
notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia. Precedentes
.

(...)

(AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITO INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NESSA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O presente agravo interno tem o intuito apenas de revisitar a tese contida no recurso especial.
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial, o Tribunal a quo se sentiu convencido com as provas apresentadas, entendendo serem elas suficientes ao seu convencimento. Utilizou-se da faculdade dada ao julgador de indeferir produção probatória que julgue desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo artigo 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
. O STJ não é a sede recursal adequada para revisão do acórdão da apelação.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1506254/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019).

Ante o exposto, estando a decisão denegatória devidamente fundamentada,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A pretensão da Agravante tem como fundamento a alegada facilidade de o Município juntar os seus dados funcionais, com o intuito de instruir o pleito relativo à gratificação de direção escolar.

2 - A própria autora alegou, em sede de réplica, que quanto ao “
abono de permanência, a complementação de horas de trabalho e a gratificação de direção, não tendo havido resistência ao pedido da autora, requer seja julgado antecipadamente e acolhido por completo, na forma do art. 356 do CPC”.

3 - Na decisão agravada, o Magistrado, além de ressaltar que o processo originário já se encontra instruído com farta prova documental, destacou ser patente a desnecessidade de produção probatória para fatos incontroversos.

4 - Não merece retoques a decisão que, à luz de todo o processado, reputa desnecessária a produção das provas requeridas, agindo o Magistrado de acordo com a previsão do art. 370 do CPC.

5 - Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

6 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.